Tribunal: TJSP
Processo: 1009878-77.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 1. Comprovado notadamente pelos laudos elaborados por empresa especializada trazidos pela companhia seguradora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 1. Comprovado notadamente pelos laudos elaborados por empresa especializada trazidos pela companhia seguradora segundo se vê de fls. 44/45, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, como exige o artigo 373, II, do CPC, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 incisos I e II do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente.